Tribunal: TJSP
Processo: 2169740-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de dinheiro em conta bancária. Alegação do caráter concursal do crédito da agravada.

Pretensão à liberação de penhora de fundos em conta bancária dos garantes, tidos também como beneficiários da recuperação judicial como produtores rurais e também diante do esvaziamento do pacto adjeto de alienação fiduciária em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de dinheiro em conta bancária. Alegação do caráter concursal do crédito da agravada.

Pretensão à liberação de penhora de fundos em conta bancária dos garantes, tidos também como beneficiários da recuperação judicial como produtores rurais e também diante do esvaziamento do pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia.

Sustentação em tais circunstâncias da impossibilidade de prosseguimento dos atos executórios, pelo caráter concursal do crédito decorrente de tal ocorrência fática.

Superveniência de sentença de extinção da execução de título extrajudicial, pela satisfação do crédito. Perda em consequência do objeto recursal, por causa superveniente.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000630645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169740-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
TREVISAN AGROINDUSTRIAL LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LUIS
ROBERTO
TREVISAN,
TREVISAN
AGROINDUSTRIAL
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JURCIRENE DE SIQUEIRA TREVISAN, é agravado
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2169740-58.2019.8.26.0000
Voto no 42.540
Agravo de instrumento no 2169740-58.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Trevisan Agroindustrial Ltda. e outros
Agravada: Banco Safra S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Penhora de dinheiro em conta bancária. Alegação
do caráter concursal do crédito da agravada.
Pretensão à liberação de penhora de fundos em conta bancária
dos garantes, tidos também como beneficiários da recuperação
judicial como produtores rurais e também diante do
esvaziamento do pacto adjeto de alienação fiduciária em
garantia.
Sustentação em tais circunstâncias da impossibilidade de
prosseguimento dos atos executórios, pelo caráter concursal do
crédito decorrente de tal ocorrência fática.
Superveniência de sentença de extinção da execução de título
extrajudicial, pela satisfação do crédito. Perda em
consequência do objeto recursal, por causa superveniente.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2169740-58.2019.8.26.0000
por executados, o qual foi tirado dos autos do
processo da ação de execução de título extrajudicial reportada a cédula de crédito bancário.
Buscam os agravantes a reforma da decisão
que deu pela continuidade do processo de execução,
embora se achem eles sob o regime de recuperação
judicial e também tendo havido o esvaziamento do
pacto
adjeto
de
alienação
fiduciária,
circunstância essa última que torna o crédito é
concursal.
Como corolário do que acima é afirmado,
têm os agravantes que é insustentável a penhora de
fundos em conta bancária deles, sem por sua vez
sequer ter obedecido a ordem legal.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2169740-58.2019.8.26.0000
Destacam os agravantes que, ainda que
subsistente a extraconcursalidade, ela somente
vigeria enquanto pudesse ser perseguida a coisa
sobre a qual recai o ônus real e, de igual modo,
a excussão é limitada a esta, sem poder alcançar
outros bens, como no caso, que não se limitaram
aos recebíveis. Anotam que vieram a ser alcançados
também fundos em conta bancária, com prejuízo para
o curso normal da atividade empresarial a que se
dedicam
esses
beneficiários
da
recuperação
judicial.
Têm assim os agravantes que é indevida a
penhora
de
fundos
em
conta
bancária,
cuja
liberação é imperativa, pois não são objeto do
ônus real. Além disso, há excesso de penhora, pois

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2169740-58.2019.8.26.0000
os bens constritos são de valor superior ao
débito.
Recurso
regularmente
processado,
com
manifestação também do Ministério Público e do
administrador judicial.
É o relatório.
Já de plano cabe anotar que o crédito
exequendo
foi
considerado
extraconcursal
pelo
egrégio Juízo da recuperação judicial, o que faz
supor que não foram tidos em conta somente os
recebíveis
objeto
da
cessão
fiduciária,
mas
igualmente o empréstimo de dinheiro como um todo.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2169740-58.2019.8.26.0000
A respeito dessa tormentosa questão, o
entendimento do egrégio Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que basta a existência da
garantia real, ainda que não passível de excussão,
para prevalecer a extraconcursalidade, como, por
exemplo, quando recai o ônus real sobre duplicatas
que
vieram
a
ser
inadimplidas
(REsp
no
1.338.748/SP, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe
28.6.2016), hipótese esta que é a dos autos.
Daí que não tem merecido acolhida a
pretensão
à
suspensão
dos
atos
executórios
direcionados à garantia do juízo pela penhora de
bens dos garantes, mesmo que beneficiados, a
devedora principal e um dos garantes, pelos
efeitos
da
recuperação
judicial,
estes
como
empresários rurais, e sempre lembrando que, além

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2169740-58.2019.8.26.0000
de não ser bem essencial o que é objeto da
garantia real - e portanto sem se submeter ao
regime do "stay period" -, ademais este já está
exaurido.
Com efeito, tal como foi assinalado,
inegavelmente, dinheiro é coisa fungível e, em
princípio, não faz parte dos bens essenciais ao
exercício da atividade econômica da recuperanda e,
assim, à preservação da atividade empresarial.
Porém,
não
é
menos
certo
que,
praticamente, dinheiro é a espécie de bens que
mais
cotidianamente
influi
na
gestão
da
recuperanda e, portanto, sua expropriação sem um
prévio controle do juízo da recuperação judicial
pode vir, direta ou indiretamente, a comprometer o

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2169740-58.2019.8.26.0000
plano de recuperação judicial, fato que, assim,
como é a orientação jurisprudencial, recomenda o
referendo do juízo daquela como condição prévia
para sua expropriação.
Porém, apesar de os garantes também haverem sido beneficiados pela recuperação
judicial da devedora principal como produtores
rurais, e assim sujeitos aos efeitos da benesse em
causa, o tema objeto do agravo de instrumento não
pode mais vir a ser objeto de reexame por meio do
agravo de instrumento, em razão da edição de
sentença de extinção do processo de execução de
título extrajudicial, pela satisfação do crédito,
e isso dado o inequívoco caráter provisório da
antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional
que era objeto de dito reexame.

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2169740-58.2019.8.26.0000
Tendo
os
agravantes
pretendido
o
julgamento do recurso pela forma presencial, houve
o retardo na sua solução, em razão da pandemia do
coronavírus, demora essa que deu azo a que, nesse
interstício, ocorresse a apontada extinção do
processo da ação de execução de título extrajudicial, pela satisfação do crédito exequendo.
Com isso, ficou prejudicado o exame de
questão antecedente, a qual agora somente pode ser
renovada, em razão da pendência de apelação, por
meio de medida cautelar interposta diretamente
perante o segundo grau de jurisdição.
Com isso, tem-se que o recurso em exame se

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2169740-58.2019.8.26.0000
acha
prejudicado,
em
virtude
de
causa
superveniente.
Em face do exposto, não conheço do agravo
de instrumento.
Sebastião Flávio
Relator